Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015464-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILMAR ANTONIO PEREIRA - CPF: 020.506.301-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que determinou fornecimento de consulta médica especializada em cirurgia torácica para tratamento de tuberculose pulmonar com hidropneumotórax extenso e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor de R$ 2.000,00, divididos proporcionalmente entre os entes públicos.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município pode ser excluído da condenação em honorários advocatícios sob alegação de que não deu causa à propositura da ação por tratar-se de procedimento de competência exclusiva do Estado; e (ii) se é necessário sobrestamento do feito até julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas de saúde pública os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, tornando desnecessário o sobrestamento pretendido.

4. A sentença já aplicou corretamente o critério de apreciação equitativa pleiteado pelo recorrente, inexistindo fundamento para reforma neste aspecto.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, não se justificando tratamento diferenciado em razão do princípio da causalidade.

6. A solidariedade legal imposta pelo ordenamento jurídico determina que todos os entes respondam pelos ônus da sucumbência, independentemente de competência administrativa específica.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o princípio da causalidade para excluir qualquer dos entes da condenação.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

O autor, portador de tuberculose pulmonar com confirmação
baciloscópica
e hidropneumotórax extenso, encontrava-se internado no Hospital Regional, necessitando de consulta com especialista em cirurgia torácica para decisão sobre melhor conduta terapêutica. A prescrição médica indicava urgência do procedimento, ressaltando que a ausência de avaliação especializada comprometeria o tratamento efetivo da tuberculose, colocando a vida do paciente em risco.

A sentença reconheceu a procedência do pedido, determinando que Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis disponibilizassem consulta médica especializada, além de todos os procedimentos necessários ao tratamento. Ratificou-se a tutela de urgência anteriormente deferida. Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados por apreciação equitativa no valor de
R$ 2.000,00
, cabendo
50%
a cada ente público.

Nas razões recursais, o Município sustenta
, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, alega a

aplicação indevida do princípio da causalidade, argumentando que não deu causa à propositura da ação, uma vez que o tratamento demandado constitui responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. A
duz
que lhe compete apenas a assistência básica de saúde, sendo o procedimento de média complexidade. Subsidiariamente, requer fixação dos honorários por apreciação equitativa
.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, destaca-se o entendimento
adotado
pelo Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde, afirmando que o inadimplemento de obrigações de saúde não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento, mas exige prova de descumprimento do dever de fiscalização.

Nas contrarrazões oferecidas pelo autor, sustenta-se que ambos os entes públicos deram causa à propositura da ação ao não atenderem voluntariamente o direito fundamental à saúde. Argumenta-se que distinções administrativas internas não podem prejudicar o exercício do direito do cidadão, sendo aplicável o princípio da atuação cooperativa e solidária dos entes na promoção da saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo sobrestamento do feito até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o IRDR mencionado, entendendo não ser caso de intervenção ministerial no mérito por tratar-se de questão patrimonial disponível entre pessoas capazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de sobrestamento do feito até julgamento definitivo do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, que versaria sobre critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Fixação dos Honorários por Apreciação Equitativa

O apelante requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, argumentando tratar-se de direito fundamental inestimável. Contudo, verifica-se que a sentença recorrida já adotou exatamente este critério.

O magistrado de primeiro grau fundamentou expressamente que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação por tratar-se de bem inestimável, aplicando o artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil. Considerou o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, arbitrando os honorários em
R$ 2.000,00
.

Portanto, inexiste fundamento para reforma da sentença neste aspecto, uma vez que o critério pleiteado pelo recorrente foi integralmente observado pelo juízo de origem.

Princípio da causalidade

Não prospera a argumentação de que o Município não deve ser condenado em honorários por não ter dado causa ao ajuizamento.

A responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não se justificando tratamento diferenciado em relação a esse aspecto.

O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não encontra aplicação no caso concreto, uma vez que a solidariedade legal imposta pelo ordenamento jurídico determina que todos os entes respondam pelos ônus
d
e
sucumbência, independentemente de quem primariamente deu causa à necessidade judicial.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Ademais, a própria sistemática de direcionamento inicial da obrigação ao ente competente já contempla mecanismo de ressarcimento àquele que eventualmente suportar ônus financeiro não correspondente à sua esfera de competência, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema 793.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIA
S

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025